Tribunal: TJDFT
Processo: 0751880-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. TÍTULO COLETIVO GENÉRICO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. No julgamento do Tema 1.169, o Superior Tribunal de Justiça busca definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de Sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da Ação Executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.
2. No caso dos autos, não se trata de Sentença exequenda genérica. Com efeito, houve a delimitação correta do seu alcance subjetivo, para produzir efeitos. Além disso, houve suficiente determinação quanto seu alcance objetivo.
3. Desse modo, não há adequação da controvérsia à tese do Tema 1.169 do STJ e por isso, inaplicável a determinação de suspensão do processo.
4. Recurso conhecido e provido.